Tribunal: STF
Processo: AP 1874
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de MAXWELL GUEDES DE ARAUJO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 17/5/2023), imputando ao acusado a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 1º/3/2023, concedi liberdade provisória ao réu MAXWELL GUEDES DE ARAUJO, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (Pet. 10.820/2023):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado no auto de prisão em flagrante e registrado na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 10/4/2025, os autos foram encaminhados ao Ministro Revisor, nos termos do art. 21, X, do RISTF (eDoc. 99). E em 22/4/2025, os autos foram encaminhados à Presidência desta Corte para inclusão em pauta de julgamento.



    Em 17/6/2025, a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte/RN informou 18 (dezoito) descumprimentos das medidas cautelares pelo réu, consistentes em fim de bateria e violação à área de inclusão, ocorridos nos dias 6/5/2025, 7/5/2025, 9/5/2025, 10/5/2025, 11/5/2025, 14/5/2025, 15/5/2025, 16/5/2025, 17/5/2025, 21/5/2025, 22/5/2025, 24/5/2025, 25/5/2025, 26/5/2025, 27/5/2025, 28/5/2025, 29/5/2025 e 1º/6/2025 (eDoc. 109).



    Em 23/6/2025, foram noticiados outros 8 (oito) descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu, relativos à violações da área de inclusão do monitoramento eletrônico, ocorridos em 3/6/2025, 5/6/2025, 6/6/2025, 9/6/2025, 10/6/2025, 11/6/2025, 12/6/2025 e 13/6/2025 (eDoc.110).



    Intimada para se manifestar, a Defesa não apresentou justificativas, concretas e específicas, sobre os diversos descumprimentos ocorridos em virtude das violações da área de inclusão do monitoramento eletrônico, apresentando, apenas, justificativas evasivas quanto aos descumprimentos em razão do fim de bateria.



    Em 17/7/2025, decretei a prisão preventiva de MAXWELL GUEDES DE ARAUJO, tendo o mandado sido cumprido em 26/7/2025.



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, a despeito dos diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas, que motivaram a decretação da prisão, verifica-se que já houve o encerramento da instrução processual, estando os autos conclusos para julgamento, circunstância que revela alteração do contexto fático-processual a afastar a presença dos requisitos da prisão preventiva.



    Nesse sentido, a necessária compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade não aponta a permanência das razões para a manutenção da medida cautelar extrema, seja para garantir a ordem pública, seja para impedir eventuais condutas do réu que pudessem atrapalhar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, além de inexistirem, nos autos, quaisquer elementos capazes de evidenciar risco concreto de reiteração da prática delitiva.



    Assim, vejo que é possível a substituição da prisão preventiva anteriormente decretada por medidas cautelares previstas no art. 319, pois observados os critérios constantes do art. 282, ambos do Código de Processo Penal, frente à necessidade da medida (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua adequação (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado), tal como já ocorreu em situações assemelhadas nos inquéritos 4879, 4828 e Pets deles derivadas, todos de minha relatoria.



    Por todo o exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a MAXWELL GUEDES DE ARAUJO  (CPF nº 065.903.954-03), com o restabelecimento das medidas cautelares anteriormente impostas:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO RÉU DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. Considerando que o custodiado se encontra preso no Sistema Prisional do Estado do Rio Grande do Norte, a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte/RN deverá fornecer o equipamento de monitoramento eletrônico, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia, bem como informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, no prazo de 05 dias. A Polícia Federal deve proceder às anotações necessárias ao impedimento migratório.



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do réu, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do réu, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará a revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de MAXWELL GUEDES DE ARAUJO  (CPF nº 065.903.954-03),  inclusive para apresentação pelo custodiado ao Juízo da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, no prazo de 48 horas.



    Encaminhe-se cópia desta decisão:



    a) ao Diretor-Geral da Polícia Federal e ao Ministério das Relações Exteriores para cumprimento dos itens (iv) e (v), INCLUSIVE PARA ADOÇÃO DE TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA OBSTAR A EMISSÃO DE QUAISQUER OUTROS PASSAPORTES EM NOME DO RÉU;



    b) ao GENERAL COMANDANTE DO EXÉRCITO para cumprimento do item (v) referente ao certificado de registro para atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça.



    O não comparecimento semanal determinado no item (ii) desta decisão deverá ser imediatamente informado pelo Juízo da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, via malote digital.



    Comunique-se à Direção do estabelecimento prisional onde se encontra custodiado o réu.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente